Tribunal: TJSP
Processo: 2198424-56.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2198424-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ALEXANDRE
APARECIDO DOMINGOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2198424-56.2020.8.26.0000 -Voto no 14957
2
Habeas corpus no 2198424-56.2020.8.26.0000
Comarca: Osasco
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Alexandre Aparecido Domingos
Voto no 14957
Habeas corpus. Pedido de revogação da prisão
preventiva. Descabimento. Presentes os requisitos da
prisão preventiva, bem fundamentada a decisão que
a decretou. Constrangimento ilegal não configurado.
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em
favor do paciente ALEXANDRRE APARECIDO DOMINGOS, alegando, em
síntese, que este está sofrendo constrangimento ilegal por ato do MM. Juízo da 1a Vara
Criminal da Comarca de Osasco.
Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, pela
suposta prática do crime do artigo 180, caput, do CP. O flagrante foi convertido em
prisão preventiva.
Afirma que, embora o paciente não seja primário, ainda assim é
possível que em caso de condenação, tenha sua pena privativa de liberdade substituída
por restritivas de direitos, bem como que o regime inicial aplicado seja diverso do
fechado.
Aduz que a prisão deve ser aplicada como ultima ratio e que a
fundamentação empregada para a manutenção do cárcere é inidônea, sendo a prisão
desproporcional, cabendo medida cautelar distinta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2198424-56.2020.8.26.0000 -Voto no 14957
3
Informa que em razão da pandemia do Covid-19, a prisão do
paciente se tornou ilegal, considerando a situação do sistema penitenciário.
Assevera que a indicação de que o isolamento e não a
manutenção de pessoas em aglomerações é a medida necessária para o combate à
pandemia.
Com tais fundamentos, requer, liminarmente, a imediata soltura
do paciente, com a concessão da liberdade provisória (fls. 01/10).
Sobrevieram as informações às fls. 26/44 e 45/63.
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer às fls.
68/79, opinando pela denegação da ordem.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 21 de julho de 2020, por volta
das 05h20m, na Av, Flora, 570, em Osasco, ALEXANDRE recebeu/adquiriu e
conduzia, em proveito próprio, o veículo GM Monza GLS, cor preta, placas CCV-5821,
avaliado em R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Trata-se de automóvel que havia sido furtado, conforme
Boletim de Ocorrência no 997809/2020 e estava sendo utilizado na prática de crimes de
roubo na região.
No interior do veículo foi apreendido um simulacro de arma de
fogo, além de duas chaves mixas no assoalho do banco do motorista ocupado pelo
paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2198424-56.2020.8.26.0000 -Voto no 14957
4
Indagado, ALEXANDRE falou que utilizava o simulacro para a
prática de roubos. A respeito do veículo, o paciente se limitou a fizer que pegou com
um amigo conhecido como “Bento”, nada mais esclarecendo (fls. 38/40).
O paciente foi preso em flagrante no dia 21 de julho de 2020,
sendo que o flagrante foi convertido em prisão preventiva em 22 de julho de 2020.
Foi oferecida denúncia pelo Ministério Público, sendo que a
citação foi realizada e a defesa apresentou resposta a acusação em 18 de agosto último.
No dia 21 de agosto, o juízo a quo recebeu a exordial acusatória
e designou audiência de instrução e julgamento para o próximo dia 19 de setembro.
Destaca-se que o paciente não é primário, sendo
multirreincidente em crimes contra o patrimônio, havendo, inclusive, condenação
anterior com trânsito em julgado por crime de latrocínio (autos no
0003696-32.2015.8.26.0127).
Nesse contexto, é certo que a prisão preventiva do paciente se
encontra devidamente justificada para garantia da ordem pública, bem como aplicação
da lei penal.
Ademais, como bem ressaltado pela d. Procuradoria Geral de
Justiça, o paciente registra diversos antecedentes criminais, e estava cumprindo pena em
regime aberto quando da prisão em flagrante.
Ainda, não se pode deixar de considerar a apreensão de um
simulacro de arma de fogo e duas chaves mixas dentro do veículo conduzido por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2198424-56.2020.8.26.0000 -Voto no 14957
5
ALEXANDRE, o que pode indicar que pretendia praticar outros crimes.
Ressalta-se que a denúncia, como dito, foi recebida, o que indica
que há indícios suficientes de autoria e materialidade.
Dessa forma, tem-se que a conduta supostamente praticada pelo
paciente não foi isolada, havendo, pois, reiteração criminosa.

Também não há que se falar em ofensa ao princípio da
presunção de inocência, em razão da não concessão da liberdade provisória pelo crime
descrito na inicial, quando a necessidade da custódia cautelar está demonstrada pelos
fatos e pressupostos contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal (CPP).
Nesta razão:
“PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ORDINÁRIO.
NÃO
CABIMENTO.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
SEGREGAÇÃO
CAUTELAR
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE
DROGAS.
AUSÊNCIA
DE
MATERIALIDADE.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo
entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório
Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a
impetração de habeas corpus em substituição ao recurso
adequado, situação que implica o não conhecimento da
impetração,
ressalvados
casos
excepcionais
em
que,
configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2198424-56.2020.8.26.0000 -Voto no 14957
6
ordem, de ofício. II - A segregação cautelar deve ser
considerada exceção, já que tal medida constritiva só se
justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para
assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a
aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de
Processo Penal. III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-
se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos
dos autos, que evidenciam que a liberdade do paciente
acarretaria
risco
à
ordem
pública,
notadamente
se
considerada a quantidade e variedade de entorpecentes
apreendidos em seu poder "75 papelotes de maconha,
contendo 243 g; 07 tabletes de maconha, pesando 236 g; 50
pedras de crack, pesando 40 g; 69 eppendorfs de cocaína,
pesando 159 g; 03 frascos de lança perfume, contendo 125 g;
25 comprimidos de Ecstasy, pesando 17 g; e 54 unidades de
LSD, pesando aproximadamente 10 g", tudo isso a indicar um
maior desvalor da conduta em tese perpetrada. IV - A tese de
ausência de prova da materialidade do crime não foi analisada
pelo eg. Tribunal de origem, não sendo possível examiná-la
nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. V -
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como
primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o
condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos
elementos hábeis a justificar a imposição da segregação
cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se
falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão.” (STJ - HC 449.211/SP, Rel. Ministro
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018,
DJe 21/08/2018). (Grifos nossos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2198424-56.2020.8.26.0000 -Voto no 14957
7
Assim, em que pese o entendimento da d. Defesa, estão
presentes, in casu, os requisitos autorizadores da manutenção da custódia preventiva.
Pontue-se que o juízo que ora se realiza não se vincula à
culpabilidade do paciente, fato que será mais bem analisado, sobretudo porquanto
houver em situação de tramitação processual ordinária maiores elementos de convicção
a respeito do grau de comprometimento deste. Não cabe aqui análise de teses
absolutórias.
Porém, além dos indícios de autoria e prova da materialidade,
estão presentes os demais requisitos necessários para a manutenção da prisão-cautela,
especialmente para a garantia da ordem pública.
Com efeito, tais observações traçadas não se confundem com
meras conjecturas ou argumentação abstrata, pois levam em consideração a dinâmica
fática trazida nos autos, já devidamente relatada.
Impor ao paciente medidas cautelares diversas da prisão,
preconizadas no artigo 319, do CPP não garantiriam a ordem pública e nem a aplicação
da lei penal.
Convém mencionar também que a atual situação de pandemia
não autoriza a concessão automática de liberdade a todos os presos do sistema prisional,
sendo indispensável, para o eventual deferimento da liberdade, a análise casuística da
prisão cautelar pelo juízo competente.
Ainda, não restou devidamente comprovado pela d. defesa que o
paciente faz parte do grupo de risco, bem como que não pode receber tratamento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2198424-56.2020.8.26.0000 -Voto no 14957
8
interior do estabelecimento prisional.
Conclui-se, por conseguinte, que a digna autoridade impetrada
agiu em perfeita conformidade com a lei e não se vislumbra qualquer ato que justifique
a concessão da ordem.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM, impetrada em
favor de ALEXANDRRE APARECIDO DOMINGOS.
Reinaldo Cintra
Relator